Tribunal: TJDFT
Processo: 0727548-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. PERICULOSIDADE. INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. A caracterização de histórico de agressões domésticas, demonstrando a periculosidade da conduta do paciente e o risco concreto à integridade física da vítima, reclamam a intervenção estatal acautelatória.
4. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.